Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-48.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001481-48.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIA DELIBERAES MONTECCHI - CPF: 052.142.391-06 (APELADO), ANA CLAUDIA CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 021.559.871-70 (APELADO), LUCIANA PEREIRA DE MATOS - CPF: 012.492.281-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE SILVIO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 843.482.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), L. R. D. O. L. (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 021.559.871-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIE JUNIOR ALCANTARA SILVA - CPF: 916.569.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DELIBERAES MONTECCHI - CPF: 052.142.391-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA MAYUMI DA SILVA - CPF: 951.433.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
.

POSTULADA A REDUÇÃO DA
PENA-BASE

– ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DEVE SER LIDA COMO UM TODO INDIVÍSIVEL – 2.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE
NA ANÁLISE PEJORATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
–
IMPOSSIBILIDADE
– RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA
VULTOSA
QUANTIDADE
E NATUREZA
DO
NARCÓTICO
APREENDIDO –
INIVIABLIDADE DO EMPREGO DE CRITÉRIO ESTRITAMENTE MATEMÁTICO
–
SANÇÃO
BASILAR MANTIDA
–
3
.

PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –
4
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1
.
A sentença deve ser lida como um
todo
indivisível e não por capítulos. Na hipótese, o juízo de primeira instância, ao concatenar os fatos e justificar a exasperação da pena
-
base da apelante em decorrência da culpabilidade exacerbada, levou em consideração os elementos concretos referidos no corpo do decreto condenatório, o que é perfeitamente possível.

2.
Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao
estabelecer
a sanção basilar
d
a
apelante
,
levou em consideração
as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal
,
valorando a
significativa quantidade
e natureza
do
entorpecente apreendido
.

3
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciana Pereira de Matos
, contra a sentença prol
atada nos autos da
A
ção
P
enal n.

1001481-48.2021.8.11.0006
, pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
-MT
,
conden
ando-
a

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,

à pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
660
(
seiscentos e
sessenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
.

A

apelante
, com base nas razões que se encontram
n
o
I
D
107030014
,

postula
o afastamento da exasperação da pena
-
base correspondente
a
culpabilidade, por ausência de fundamentação;
como também
a redução da fração
de majoração
empregada na primeira fase dosimétrica para 1/8 (um oitavo) em relação
à
quantidade e natureza da droga
. E, ao final,
prequestion
a

matéria

debatida
neste recurso
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

107030018

o Ministério Público colima
o desprovimento
deste

recurso
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê
no
ID

109652990
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

n
o
ID

107029956
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 15h00min, em via pública, qual seja, BR 070, próximo à Camil Mineradora, Zona Rural, neste Município de Cáceres/MT,
LUCIANA PEREIRA DE MATOS,
com consciência e vontade, transportou, para fins de traficância,
08 (oito) tabletes
de substância análoga à
cocaína,
totalizando
8.770kg (oito quilos e setecentos e setenta gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas, durante a operação
Horus
Vigia, a equipe policial da
Canilfron

realizava patrulhamento na BR-070, quando deram ordem de parada ao veículo Toyota
Etios
, cor branca, placa QBY-2123, o qual fazia translado de passageiros via aplicativo, sentido Cáceres/Cuiabá.

Infere-se que foi realizada abordagem, oportunidade em que encaminharam o veículo com os 5 (cinco) ocupantes para a base canil, a fim de realizarem buscas com cães farejadores no automóvel, momento em que foi localizada a quantidade de substância entorpecente acima mencionada pela cadela Luana em uma das mochilas dos passageiros.

Abstrai-se que foi constatado que a mochila pertencia à denunciada, sendo que ela afirmou aos policiais que havia sido contratada para levar a substância entorpecente para Cuiabá/MT pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes da denunciada, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.
[...]
Destaques
no original

No
caso em apreciação,
a

autoria e a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes

narrado na exordial acusatória está demonstrada

e não há
insurgência
d
a
apelante
em relação a essa temática.

Consoante
consta do relatório
, a
apelante
postula a
revisão da pena
-
base
,
como também a redução da fração de majoração empregada na primeira fase dosimétrica
.

E, n
o ponto que interessa, estes são os argumentos
utilizados
pelo prolator da sentença condenatória
(
ID 107030002
)
:

[...]
Passo assim, a dosimetria da pena.

Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta da acusada altamente reprovável
. Nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social.
Contudo a ré possui um antecedente criminal, Processo n. 411-08.2015.811.0001, pela prática de crime contra o patrimônio, encontrando-se no cumprimento de pena, o que configura os maus antecedentes
. Os motivos do crime e circunstâncias do fato não favorecem ou beneficiam a acusada, devendo-se verificar que segundo suas afirmações em interrogatório cometeu o delito por estar desempregada. As consequências extrapenais não foram graves, pois, segundo extrai-se dos autos, não há maiores elementos que

demonstrem ter a acusada praticado outras vezes o transporte de substâncias entorpecentes, e o comportamento da

vítima não facilitou e incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública, sendo de se registrar

que sua situação econômica fomentou a prática delituosa. Nesta fase compenso a culpabilidade com a precária situação

financeira da ré.

A grande quantidade de droga encontrada em poder da acusada e apreendida no dia dos fatos, assim como

sua natureza, conforme fundamentação existente acima, lhe renderiam um grande lucro, cerca de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) razão pela qual majoro a pena da mesma em 10 (dez) meses, nos termos do art. 42, da Lei

11.343/06.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para

reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e

660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, fixados unitariamente à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo

vigente à época do fato.

Analisando os autos, em especial a certidão de id. 49927027 que demonstra que a ré possui duas

condenações anteriores por crimes contra o patrimônio (Processo n. 411-08.2015.811.0001 e Processo 848-49.2015.811.0011), vê-se que a ré é reincidente, utilizando-me da segunda condenação para majorar sua pena em 08

(oito) meses de reclusão.

Ante a confissão espontânea, diminuo a pena em 08 (oito) meses de reclusão, compensando a reincidência

com a confissão espontânea, atentando-se ao que acima fora decidido sobre não se encontrar presente o fenômeno da

multireincidência
, sob pena de bis in idem.

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da Lei

11.343/2006, eis que a acusada é reincidente, bem como o quanto de pena aplicada não o permite.

Fica assim a pena final e definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e

sessenta) dias-multa, fixados unitariamente à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Dispositivo.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para:

CONDENAR a ré LUCIANA PEREIRA DE MATOS nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à

pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Observo ainda dos autos que a acusada permaneceu presa até a presente data, período este que deverá ser

detraído e computado como pena efetivamente cumprida em favor da ré, nos termos do art. 42, do Código Penal.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘a’

e ‘b’, do Código Penal.

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, n
ão se pode olvidar
q
ue

para

a

aplicação

da

sanção

inicial,

o

juiz

tem

grande

discricionariedade,

estando,

todavia,

essa

faculdade

vinculada

à

observância

das

oito

circunstâncias

judiciais

elencadas

no

caput

do

art.

59

do

Código Penal
; além de,
no

caso do tráfico de drogas,
o
s vetores
preponderantes
estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.
Assim,
ao fixar a pena-base, é exigível que o
magistrado
indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Na espécie, no
que tange ao pleito visando ao afastamento da circunstância judicial da culpabilidade da apelante por ausência de fundamentação para exasperação deste fator, infere-se do

édito condenatório que
a censurabilidade da
sua
conduta

se mostra
, de fato,
exacerbada
porque
, além de praticar
o crime
d
e forma

dissimulada e premeditada, por meio de motorista de aplicativo, ainda expôs a

constrangimento outros passageiros

inocentes, que não sabiam que
a recorrente

transportava drogas
em sua mochila
e que
, por isso,
viram
-se
expostos a situação vexatória,
uma vez que
tiveram

que ir até o
Canilfron
e a Delegacia
de Polícia
na qualidade testemunhas e/ou suspeitos,

prej
udicando/atrasando suas viagens,
e
experimentando
os mais diversos
transtornos
.

Além do mais, cumpre consignar que a sentença tem que ser lida como um
todo
indivisível e não por capítulos. E, na hipótese, o
seu prolator
, ao concatenar os fatos
sob apuração
e justificar
a exasperação da pena
-
base da apelante em decorrência da
sua
culpabilidade exacerbada
, levou em consideração os elementos concretos acima referidos, o que é perfeitamente possível.

A
apelante pugna
, igualmente,
pel
a

diminuição
da exasperação levada a efeito
pelo sentenciante

em razão da natureza e quantidade d
o
entorpecente apreendido (art. 42, da Lei n. 11.343/06), devendo
, na sua concepção,
ser
-lhe
aplicado o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para
esse
vetor
, contudo, mais uma vez, não lhe assiste razão.

Com efeito, nesse ponto, é forçoso reconhecer que

magistrado
, adequadamente, elevou a sanção inicial da
apelante
em 10 (dez) meses – 1/6 (um sexto) – em razão da apreensão de oito tabletes de cocaína, pesando 8.770kg (oito quilos e setecentos e setenta gramas)
,

não havendo, pois,
motivo
s
para a retificação
almejada
, porque
, se infere destes autos, que

o

quantum
da pena basilar
foi
fundament
ado

em

elementos de convicção

que se
mostra
m
idôneo
s
,

e
, por isso,

justifica
dores do
incremento
levado a cabo
quando da prolação da sentença
condenatória
.

A
liás, a
cerca da temática,
o

Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado que

a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos
concretos dos autos
.

(
Ag
ravo
Int
erno
no H
abeas
C
orpus n.
352.885/SP,
relatado pelo
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17
.
05
.
2016,
DJe
09
.
06
.
2016).

Por sua vez,

a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal

Justiça
, consolidou o seu
entendimento
no mesmo sentido,
tal como se infere do
Enunciado n. 39
, assim grafado
: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

Diante disso
,
impõe-se
registra
r

que somente
pode
haver
altera
ção do

quantum
de aumento na pena-base quando
for
flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que
,
observado
o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento
realizado
pelo
magistrado
, quando sopesado com a quantidade
e natureza
do entorpecente apreendido
e
os
maus antecedentes
d
a
apelante
, não se mostra desarrazoado ou excessivo,
estando, pois, dentro da
margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

A propósito, n
o que diz respeito
à matéria, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE.
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES.
AUMENTO JUSTIFICADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria
penalógica
é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos
arts
. 68 e 59, ambos do Código Penal.

2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

3.
Na espécie, reparem que a Corte de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, exasperou a reprimenda acima do mínimo legal, destacando a quantidade da substância entorpecente apreendida - 3.061kg (três quilos e sessenta e um gramas) de maconha (e-STJ fl. 116)
.

Ademais, como bem demonstrado na sentença condenatória, "o acusado apresenta antecedente criminal por delito de tráfico de drogas" (e-STJ fl. 124). Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC 671.879/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021).
Dest
a
camos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em
consonância
com o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Luciana Pereira de Matos
, mantendo
incólume

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022